Tribunal: TJMT
Processo: 1002952-74.2019.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002952-74.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BARBOSA E DALLA ROSA LTDA - CNPJ: 01.550.437/0001-61 (EMBARGANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO BARBOSA - CPF: 569.326.851-91 (EMBARGANTE), FABIANI MARIA DALLA ROSA BARBOSA - CPF: 688.835.871-20 (EMBARGANTE), BARBOSA E DALLA ROSA LTDA - CNPJ: 01.550.437/0001-61 (EMBARGADO), FABIANI MARIA DALLA ROSA BARBOSA - CPF: 688.835.871-20 (EMBARGADO), JORGE ANTONIO BARBOSA - CPF: 569.326.851-91 (EMBARGADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO
DO AUTOR E DO RÉU NÃO PROVIDOS.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão

proferido nestes termos:

“
Pelo exposto, dou
parcial provimento ao Recurso
para determinar o recálculo da dívida em Liquidação de Sentença, de modo que no período de inadimplência seja levada em conta somente a comissão de permanência não cumulada os demais encargos. E, em razão da divergência do saldo devedor, bem como da descaracterização da mora relativa à multa, que seja verificado o montante do período de normalidade.

Com isso, redistribuo a sucumbência devida entre as partes em 20% para os apelantes e 80% para o apelado e, mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, conforme estabelecido na sentença
.
”

O apelado (Banco do Brasil S/A)

alega que o acórdão apresenta omissão quanto à redistr
ibuição dos ônus sucumbenciais. Afirma
que a fundamentação utilizada não seria compatível com o princípio da causalidade.

Sustenta que o resultado da demanda, ao reconhecer apenas parcialmente os argumentos apresentados, não justificaria a fixação de 20% para os apelantes e 80% para o apelado.

R
equer

o saneamento das omissões apontadas, com o provimento do recurso
com a aplicação de efeitos infringentes.

Já os apelantes
apontam contradição no julgado, afirma
m
que, embora o acórdão tenha reconhecido a abusividade da cumulação de encargos contratuais no período de normalidade e afastado a mora, permitiu a manutenção da comissão de permanência no período de inadimplência, o que contraria os próprios
fundamentos da decisão e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Pugna pela procedência dos embargos e saneamento do vício apontado.

Contrarrazões apresentadas por ambas
a
s
partes
(
ID
s
.
250820166
e
252375671
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão que
deu parcial
provimento ao
Recurso de Apelação.

O apelado a
lega a existência de omissão e contradição na decisão ao redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 20
% para os apelantes e 80% para ele.

Contudo, constata-se que o acórdão examinou adequadamente o grau de êxito obtido pelas partes, observando os princípios da caus
alidade e da proporcionalidade, especialmente porque o
recurso de apelação foi parcialmente provido em favor dos apelantes
.
Assim, a redistribuição dos ônus sucumbenciais foi devidamente ajustada, não havendo omissão ou contradição no julgado.

Em relação aos Embargos de Declaração dos

apelantes,
verifica-se que a alegada contradição decorre da distinção entre os encargos aplicáveis nos períodos de normalidade contratual e de inadimplência.

No
entanto,
o acórdão
recorrido
reconheceu a cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade, especialmente multas contratuais não previstas, o que resultou no afastamento da mora.

Por outro lado, no período de inadimplência, a manutenção da comissão de permanência foi considerada juridicamente válida, desde que expressamente pactuada no contrato e aplicada de forma isolada, sem cumulação com juros moratórios e multa contratual.

O contrato, de fato, prevê a cobrança de comissão de permanência em caso de mora, conforme pactuado entre as partes.
Por isso, a
decisão determinou que essa cobrança fosse
realizada de forma isolada, respeitando os limites da boa-fé e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não se identifica contradição ou vício a justificar o acolhimento dos embargos.

Pelo exposto
,
nego provimento

aos

Embargos de Declaração opostos pelas partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024